Tribunal: TJDFT
Processo: 0731844-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECRETAÇÃO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. ARGUIÇÃO DE PRECLUSÃO. MEDIDA CONSTRITIVA DIVERSA DAS QUE FORAM IMPUGNADAS EM AGRAVOS ANTECEDENTES. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA SOB ALEGAÇÃO DE QUE AS DEVEDORAS ESTÃO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL DE CREDORES. INEXISTÊNCIA. PRAZO LEGAL ENCERRADO E RECUPERAÇÃO JUDICIAL EXTINTA. RECEBIMENTO DA APELAÇÃO CONTRA A EXTINÇÃO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL, COM EFEITO SUSPENSIVO. IMPERTINÊNCIA. DECISÃO QUE APENAS POSSIBILITA O PROSSEGUIMENTO DE IMPUGNAÇÕES ESPECIFICAS EFETIVAMENTE SUBMETIDAS AO JUÍZO RECUPERACIONAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC, não sendo admitida sua interposição com simples pedido de rejulgamento, sem apontar vícios no ato encarado.
2. Não há omissão no acórdão embargado frente ao pedido de condicionamento da penhora no rosto dos autos decretada nos autos de origem à previa autorização do juízo a recuperação judicial das recorrentes, sendo o julgado claro ao dispor que, findo o prazo de dois anos da homologação do plano de recuperação judicial, não há óbice para o prosseguimento das execuções individuais, o que é garantido até mesmo aos credores contemplados na recuperação, caso não tenham seus créditos quitados, como dispõe o art. 62 da Lei 11.101/05.
3. Especificamente quanto à alegação de que houve a concessão de efeito suspensivo ao recuso de apelação interposto contra a sentença de extinção da recuperação judicial, o acórdão é objetivo ao dispor que a decisão mencionada reestabeleceu a competência do Juízo da recuperação judicial sobre o patrimônio da empresa até o trânsito em julgado da sentença terminativa, ressalvando, contudo, que os efeitos da decisão não afetam as constrições em vigor, além de se limitar a permitir o prosseguimento de impugnações especificas que tenham sido efetivamente submetidas ao Juízo da recuperação judicial.
4. O julgado destaca, ainda, que no caso dos autos, o crédito em execução não está com exigibilidade suspensa e as recorrentes não ofereceram outros meios para a satisfação da execução, sendo que não consta informações de que tenham provocado o Juízo da recuperação judicial para obter a desconstituição da penhora no rosto dos autos questionada no presente recurso, visando a constrição de crédito futuro, que sequer integra as receitas operacionais das devedoras.
5. Se as embargantes não concordam com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
6. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
7. Embargos de declaração desprovidos.